Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PLANOS DE SAÚDE. BRADESCO SEGUROS. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZO. INCLUSÃO DA ANS. DESNECESSIDADE. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO A ATOS DA AUTARQUIA FEDERAL. DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a ação civil pública em que se discute irregularidades em relações contratuais entre particular e a operadora de plano de saúde não atinge a órbita jurídica da agência reguladora respectiva. Assim, não existe litisconsórcio passivo necessário entre a operadora do plano de saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando a relação jurídica controvertida não envolve impugnações a regras normativas emanadas da autarquia federal. Precedentes.
2. Preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência, mostra-se possível a inversão do ônus da prova nas ações coletivas de consumo propostas pelo Ministério Público. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2.1. No caso em questão, a inversão do ônus da prova mostra-se necessária, pois a apuração de eventual comportamento negligente por parte da operadora do plano de saúde somente será possível com a extração de informações constantes no seu próprio banco de dados, sendo-lhe, portanto, possível impugnar as premissas da exordial sem que isto acarrete-lhe um ônus probatório excessivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.